Tribunal: STF
Processo: ARE 1370943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA – CLÁUSULA RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS – EXISTÊNCIA DE OUTRA CLÁUSULA COM A MESMA FINALIDADE - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. A Orientação Jurisprudencial 17 da SDC e o Precedente Normativo 119, ambos do TST, bem como a Súmula Vinculante 40 da Suprema Corte seguem no sentido de que “a contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.



    2. In casu, o Regional julgou procedente o pedido deduzido na presente ação, para declarar a nulidade da cláusula 10ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2014/2016, que previa o desconto mensal de 1,5% dos salários tanto para os empregados não sindicalizados quanto para os sindicalizados, pois, além de outras 4 (quatro) contribuições compulsórias, deveria ser recolhido o valor fixo de R$ 30,00 (trinta reais) na folha de pagamento de cada associado registrado a título de mensalidade associativa que não está ligada a nenhuma contribuição.



    3. Tal situação configura o famigerado bis in idem decorrente da sua cobrança juntamente com a mensalidade associativa, haja vista que ambas encontram previsão legal no mesmo art. 548, „b', da CLT. 4. Oportuno assinalar que, muito embora a cláusula 10ª esteja nominada como contribuição associativa, na realidade, refere-se a anatematizadas pelo PN 119 do TST e Súmula Vinculante 40 do STF.



    II) OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES NA NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL, NO ENVIO DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS AO MPT E NA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE OFÍCIO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA, DADA A SUA NATUREZA DECLARATÓRIA, E NÃO CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DA SDC - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    1. Considerada a natureza jurídica da ação anulatória, de cunho nitidamente declaratório, e não condenatório, conforme precedentes da SDC desta Corte, tem-se por inadmissível a determinação de obrigação de fazer inserta no decisum.



    2. In casu, o acórdão regional determinou as obrigações de fazer consistentes na necessidade de publicação do acórdão regional, no envio dos instrumentos normativos ao MPT e na devolução de ofício dos valores descontados a título de contribuição associativa, o que é inviável em sede de ação declaratória, razão pela qual o apelo merece provimento, apenas no aspecto, para que sejam expungidas tais obrigações. Recurso ordinário parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXVI; e 8º, incisos I, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente